Tribunal: STF
Processo: ARE 957504
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Administrativo. 3. Servidor público. 4. Base de cálculo para horas extras, quinquênio e gratificação. 5. Impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional e de reexame de provas. 6. Súmulas 279 e 280. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento